Tribunal: TJES
Processo: 5003623-38.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003623-38.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOACIR NUNES MACHADO

APELADO: LEWE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por aposentado em desfavor de instituição financeira, visando a exclusão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado que alega não ter contratado. O autor sustenta que a transferência de valores para sua conta foi realizada sem sua autorização e que a instituição financeira condicionou a devolução dos valores ao pagamento de quantia superior ao depósito. Em primeira instância, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a suspensão dos descontos, a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação em danos morais no valor de R$ 3.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a autenticidade da contratação do empréstimo consignado e (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a condenação por danos morais em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a autenticidade da assinatura do consumidor no contrato de empréstimo, descumprindo o ônus que lhe incumbe nos termos do Tema 1061 do STJ, que atribui ao banco a responsabilidade de provar a autenticidade da assinatura em caso de impugnação pelo consumidor.

A prática da instituição financeira de depositar valores na conta do consumidor sem prévia contratação constitui abuso, configurando falha na prestação de serviço e violação da boa-fé objetiva.

Em relação à devolução em dobro, o STJ firmou entendimento (EREsp 1.413.542/RS) de que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível independentemente da má-fé, desde que a cobrança seja posterior à modulação do referido precedente, ocorrida em 30/03/2021. No caso em tela, os descontos indevidos se iniciaram após essa data, justificando a devolução em dobro.

Quanto aos danos morais, o desconto indevido em verba alimentar compromete a subsistência do consumidor, idoso e dependente de benefício previdenciário, gerando abalo moral evidente pela necessidade de acionar o Judiciário para cessar a conduta abusiva da instituição financeira.

O valor de R$ 3.500,00 arbitrado a título de danos morais é proporcional ao sofrimento experimentado, não havendo motivos para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade de contrato impugnado pelo consumidor.

A devolução em dobro de valores cobrados indevidamente em contratos de consumo é devida independentemente da má-fé, desde que a cobrança tenha ocorrido após 30/03/2021.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável quando compromete a subsistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 156; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

TJES, Apelação nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 23/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003623-38.2021.8.08.0006

APTE/APDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APTE/APDO: MOACIR NUNES MACHADO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
” ajuizada por Moacir Nunes Machado em desfavor de Banco C6 Consignado S.A., requerendo seja o banco réu obrigado a excluir liminarmente a solicitação feita ao INSS para desconto no benefício previdenciário do Autor.

Narra, neste sentido, que é pessoa idosa e que possui como única renda o benefício da aposentadoria, sendo, ainda, correntista da Caixa Econômica Federal.

Afirma que, ao conferir seu extrato bancário, verificou a existência de uma transferência (via TED) no valor total de R$ 3.848,65 (três mil oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), realizada pelo Banco C6 Consignado, instituição financeira que afirma desconhecer.

Em um primeiro contato com o banco, foi informado de que a referida transferência foi realizada a título de devolução de “juros abusivos” cobrados em contrato de empréstimo firmado anteriormente pelas partes. Entretanto, o Autor/Agravado afirma que nunca celebrou qualquer contrato com a instituição financeira requerida, logo, não faz jus a receber quaisquer valores.

Em novo contato com o requerido, dessa vez feito pela filha do Autor, esta foi informada de que o valor depositado na conta de seu genitor era referente a empréstimo consignado, cujas parcelas seriam descontadas mensalmente do benefício previdenciário (aposentadoria) daquele.

Assim, afirma o Autor que “
foi até o PROCON e efetuou reclamação sobre o assunto em espeque e posteriormente recebeu resposta do 2º Requerido e um boleto a ser pago no valor de R$ 4.358,41 (quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos), para que assim a situação fosse encerrada, ou seja teria que pagar uma quantia de R$ 509,76 (quinhentos e nove reais e setenta e seis centavos) a mais para devolver um empréstimo que não deu causa”
.

Aduz, ainda, que no ano de 2020 ocorreram fatos similares aos ora narrados, pois a mesma instituição financeira realizou dois depósitos em sua conta-corrente, sem qualquer solicitação ou contratação por parte do Autor/Agravado, sendo os respectivos valores devolvidos imediatamente mediante o pagamento dos boletos que anexou à peça vestibular do processo principal.

Em primeira instância a MM Juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

“a) Confirmar a decisão de ID n° 10415831 determinando em definitivo a suspensão dos descontos no benefício do requerente;

b) Determinar que os requeridos cancelem o débito em nome do requerente;

c) Declarar a inexistência de débito do requerente em face dos requeridos;

d) Condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais);

e) Condenar os requeridos ao pagamento em dobro dos valores pagos pelo requerente quando ocorreram os descontos, na forma do artigo 42 do CDC.”

Em suas razões recursais (ID 10743701) o Banco C6 Consignado S.A. pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
ausência de prova pericial grafotécnica que ateste a alegada falsidade da assinatura, indispensável para tal constatação, nos termos do artigo 156 do CPC;
(ii)
possibilidade de comprovação da autenticidade da assinatura por outros meios de prova, conforme decidido pelo STJ no âmbito do Tema nº 1.061;
(iii)
existência de contrato assinado e comprovante de transferência dos valores, suficientes para atestar a regularidade da contratação;
(iv)
impossibilidade de restituição em dobro do valor, diante da ausência de má-fé da instituição financeira; e
(v)
ausência de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e a compensação dos valores depositados na conta-corrente do Autor.

A parte Moacir Nunes Machado, por sua vez, interpôs recurso de Apelação (ID 10743708) requerendo a majoração dos danos morais.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise de ambos os recursos, em conjunto.

Pois bem. Inicialmente, quanto à irregularidade da contratação, reconhecida pelo MM Juiz
a quo
no âmbito da sentença recorrida, entendo que tal conclusão deve ser mantida.

O Autor afirma nunca ter firmado relação contratual com o banco réu, o que é reforçado pelo fato de:
(i)
o mesmo ter entrado em contato com o requerido e solicitado a devolução do valor depositado em sua conta-corrente (fato comprovado através do número de Protocolo da ligação – BR2021326462321) e
(ii)
ter buscado o órgão de proteção ao consumidor (Procon Estadual), onde registrou reclamação contra o ora Apelante.

Ademais, ao que consta dos autos, trata-se de aparente prática corriqueira da instituição bancária que, em duas oportunidades anteriores, havia depositado valor na conta-corrente do Autor a título de empréstimo consignado, todavia, sem que houvesse qualquer contratação por parte deste. Tais fatos são corroborados pelos documentos de ID 10743593, em que se comprova a devolução dos respectivos valores pelo Autor ao requerido.

Em relação à autenticidade da assinatura aposta no contrato, conforme já decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 1061: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”
.

No presente caso o Banco/Apelante, além de não ter se desincumbido de seu ônus de provar a autenticidade da assinatura do consumidor (seja por perícia grafotécnica ou qualquer outro meio), também não comprovou, por nenhum outro meio de prova idôneo, a regularidade da contratação, considerando a
inversão do ônus da prova devidamente deferida na instância de origem, conforme decisão de ID 10743675.

Nestes termos, entendo que a conclusão da sentença deve ser mantida, neste capítulo.

Em relação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Autor, o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”
(STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Na mesma oportunidade, o Tribunal da Cidadania modulou os efeitos do referido acórdão para que “o
entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
”.

Desta forma, as cobranças posteriores à publicação do referido acórdão, ocorrida em
30/03/2021
, operam-se em dobro, independentemente da comprovação da má-fé.

No mesmo sentido já entendeu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
2. As cobranças posteriores à publicação do acórdão que modulou os efeitos do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021, operam-se em dobro, independentemente da comprovação da má-fé.
[...] (TJES, Apelação nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE SEGURO – REPETIÇÃO EM DOBRO – RECÁLCULO DAS PRESTAÇÕES – BIS IN IDEM – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Modulação do precedente para aplicação da tese jurídica às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente, que se deu no dia 30/03/2021, como verificado no caso. Reforma da sentença para determinar a repetição em dobro. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50131246420228080011, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível, DJ: 17/10/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 3. Em casos envolvendo relações consumeristas com instituições financeiras, deve ser determinada a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente a partir da publicação da tese repetitiva ocorrida em 30/03/2021 (a conferir: Apelação Cível n. 5003737-59.2021.8.08.0011). Assim, considerando que os descontos foram efetuados de julho a dezembro de 2021, é aplicável a tese repetitiva.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001376-52.2021.8.08.0049, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, DJ: 19/10/2023)

No presente caso, ao que consta dos autos, os descontos indevidos iniciaram-se em data posterior à publicação do aludido precedente, razão pela qual é de rigor a manutenção da sentença que condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados do consumidor.

Quanto aos danos morais, evidente o abalo moral experimentado, porquanto o Autor se viu parcialmente privado de sua verba alimentar por ato culpa do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, em seu estado anímico e por se tratar de descontos consignados em benefício previdenciário, necessitou acionar o Poder Judiciário para que fossem cessados.

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO RECURSAL. I. CASO EM EXAME [...]
5. A privação de parte dos proventos da apelante, decorrente da fraude, atende ao critério jurisprudencial do STJ para a configuração de dano moral em hipóteses similares, uma vez que houve comprometimento de sua subsistência.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009074320238080014, Relator: FÁBIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, DJ: 04/11/2024)

Por fim, em relação ao valor arbitrado na sentença – R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) – entendo ser suficiente para indenizar o abalo moral sofrido pelo Apelado, devendo ser mantido.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador
Dair
José
Bregunce
de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.